Tribunal: TJSP
Processo: 0010606-04.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Faltas disciplinares de natureza grave – Recurso defensivo – Depoimentos dos Agentes Penitenciários que demonstram suficientemente a ocorrência dos atos de indisciplina – Faltas de natureza grave bem caracterizadas – Homologação de rigor – Perda de 1/3 dos dias remidos anteriores à cada falta – Admissibilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010606-04.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante VAGNER ANTUNES DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
2
Agravo em Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482
Agravante: Vagner Antunes de Andrade
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 8793
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Faltas
disciplinares
de
natureza
grave

Recurso
defensivo

Depoimentos
dos
Agentes
Penitenciários que demonstram suficientemente a
ocorrência dos atos de indisciplina
Faltas de
natureza grave bem caracterizadas
Homologação
de rigor Perda de 1/3 dos dias remidos anteriores
à
cada
falta

Admissibilidade

Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Vagner Antunes de Andrade contra a r. decisão reproduzida a
fls. 01/03 em que o Juiz de Direito que reconheceu a prática de 03
faltas disciplinares de natureza grave e determinou a perda de 1/3
dos dias remidos anteriores à cada falta, bem como a interrupção do
lapso para progressão de regime.
Inconformado, busca o sentenciado a reforma
da decisão, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória ou,
então, pela desclassificação das infrações disciplinares para natureza
média. Subsidiariamente, requer a perda dos dias remidos no mínimo
(fls. 08/16).
Oferecida
contraminuta
(fls.
20/27)
e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 28), foram os autos remetidos
a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 121/124).
É o relatório.
Segundo se observa dos autos, o agravante
cometeu falta disciplinar de natureza grave em 27/05/2020, em
15/05/2020 e em 29/01/2018, tendo os fatos sido apurados no
Procedimento
Disciplinar
no
174/2020,
da Penitenciária de Martinópolis; no Procedimento Disciplinar no
167/2020,
da Penitenciária de Martinópolis e no Procedimento Disciplinar
24/2018, da Penitenciária de São Vicente.
Ao contrário do alegado, as provas colhidas
durante em referidos procedimentos evidenciam a gravidade das
condutas e a responsabilidade do agravante pelo ocorrido.
Assim é que, no dia 27/05/2020, por volta
das 9h00, o agravante aguardava atendimento pelo Diretor de
Segurança e Disciplina no setor de inclusão e, juntamente com
outros presos, promoveu movimentos de subversão à ordem e à
disciplina, chutando e batendo na grade, causando tumulto,
proferindo palavrões e desrespeitando e desobedecendo os agentes
penitenciários, o que caracteriza falta disciplinar de natureza grave.
No dia 15/05/2020, por volta das 13h30min,
durante atendimento na sala da chefia, o agravante se apresentou
muito alterado, proferindo palavras de baixo calão, tais como: "não
quero mais saber de nada, seu funça atrasa lado do caralho, vocês
são um bando de filhos da puta, só querem me ferrar nessa cadeia de
merda, seus arrombados” (sic), ofendendo e desrespeitando os
agentes penitenciários, caracterizando falta disciplinar de natureza
grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
4
E, na data de 29/01/2018, por volta das
10h30min, o agravante se recusou a obedecer ordem de agente
penitenciário
durante
o
procedimento
de
transferência
dos
sentenciados, configurando falta disciplinar de natureza grave.
Os agentes de segurança penitenciária foram
seguros e convincentes na confirmação dos fatos, sendo certo que
seus depoimentos são aptos para comprovar os fatos imputados ao
reeducando.
Não há, nos autos, qualquer elemento
concreto a indicar que tivessem qualquer motivo para imputar ao
agravado a prática das faltas disciplinares aqui examinadas.
Como se sabe, os depoimentos dos agentes
de segurança penitenciária têm presunção de idoneidade, merecendo
credibilidade, vez que prestados de forma segura e coesa.
Nesse sentido, assim tem entendido este
Tribunal:
“Agravo
em
execução
penal.
Prática
de falta de natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a
funcionário (arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do
CP). Prova suficiente da autoria. Validade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, os quais se equiparam aos dos policiais para
efeito probatório (LEP, art. 2o e CPP, arts. 202 e 214, combinados)” (TJ-
SP Rel. Des. Penteado Navarro 9a Câmara de Direito Criminal
Agravo
de
Execução
no
0202400-52.2013.8.26.0000

j.
03/04/2014).
“Anote-se que tais depoimentos não podem
ser desprezados apenas porque prestados por funcionários do
estabelecimento prisional, em relação aos quais, diga-se de passagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
5
não se provou interesse em incriminar injustamente o recorrido”
(Agravo em execução no 0056477-63.2011, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. em 28.07.2011).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prática de falta
grave
Recurso da defesa
Absolvição da falta disciplinar

Improcedência
Os depoimentos
dos
agentes de segurança
penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos constantes
no comunicado de evento Infração bem caracterizada Pretendido o
afastamento da interrupção do lapso temporal para fins de benefícios
Acolhimento em parte Quanto à comutação e indulto, por se tratar de
benefícios cujos requisitos emanam de Decreto Presidencial, atinentes
a questão futura e incerta, deverão ter seus requisitos analisados por
ocasião de sua concessão
Sendo assim, de rigor afastar a
interrupção do prazo para fins de comutação e indulto
Agravo
parcialmente
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0001947-32.2018.8.26.0496, 8a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Sérgio Ribas, j. em 28.06.2018).
Descabido, assim, o pleito de absolvição.
Melhor sorte não merece a pretensão de
desclassificação das condutas para faltas disciplinares de natureza
média.
Isso porque, as condutas descritas não se
amoldam às hipóteses de comportamento meramente inconveniente
ou de falta de urbanidade.
Com efeito, a segurança e a ordem internas
dos estabelecimentos prisionais dependem da regular execução de
rotinas diárias e da disciplina dos detentos, fluxos que foram
atacados pelas condutas do ora agravante, restando bem
caracterizada a prática de falta disciplinar de natureza grave em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
6
uma das condutas acima narradas.
O sentenciado sabe quais são os seus deveres
e obrigações e atitudes como essas podem comprometer a disciplina
no interior do presídio. Inviável, neste contexto, também, a
desclassificação para falta de natureza média.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Preliminar
Nulidade por ausência de oitiva judicial do
sentenciado
Desacolhimento
Procedimento de apuração da falta
grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, §
2o, da LEP
Ausência de prejuízo
Mérito
Absolvição ou
desclassificação Descabimento Falta devidamente comprovada e
que constitui infração de natureza grave (indisciplinar e desobediência)
Acusado que se recusou a cortar os cabelos, descumprindo ordem e
regramento da unidade prisional, incitando, ainda, subversão à ordem
e à disciplina
Precedente
Fração de perda dos dias remidos
fundamentada na gravidade da falta Interrupção do lapso que se
restringiu à progressão de regime Exegese das Súmulas no 441, 534
e 535, todas do STJ Preliminar rejeitada e recurso desprovido” (TJSP
Agravo em execução no 0002285-30.2019.8.26.0509; 4a Câmara de
Direito Criminal Rel. Camilo Léllis; j. 13.08.2019).
O r. decisum hostilizado, assim, apresenta-se
irrepreensível ao homologar os procedimentos administrativos,
reconhecendo a prática das faltas graves por parte do ora agravante.
No tangente à perda dos dias remidos ou a
remir, a fração de 1/3 (um terço) para cada falta disciplinar foi bem
aplicada.
De fato, as subversões que atentam contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010606-04.2020.8.26.0482 - Voto no 8793
7
manutenção da rotina diária, tão cara à ordem interna dos
estabelecimentos prisionais, representam ameaça ao andamento das
atividades, com potenciais riscos à segurança dos funcionários e dos
próprios detentos.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo interposto pelo sentenciado, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator